Tribunal: STF
Processo: ARE 1526527
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REGIME DE PLANTÃO. DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. PORTARIA ESTADUAL. MULTA. QUESTIONAMENTO SOBRE A APLICACÃO, NA HIPÓTESE, DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA. AUSÊNCIA DE SEU RECOLHIMENTO NESTA SEDE RECURSAL. ART. 1.021, §§ 4º e 5º, DO CPC. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 



    I - Caso em exame



    1.Embargos de declaração em face de acórdão proferido em sede de agravo interno, no qual foi negado provimento, por unanimidade de votos, e fixada multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    II - A questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é viável ou não o recurso extraordinário em face dos óbices apontados na decisão monocrática (Súmulas 279 e 280 do STF), a qual foi mantida no agravo interno e (ii) se o aresto embargado foi omisso quanto à fundamentação da multa arbitrada.



    III - Razões de decidir



    3. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. 



    4. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, ainda que a parte recorrente questione a fixação da multa. Precedentes.



    5. Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, a parte Embargante não está incluída na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5º, do CPC.



    IV - Dispositivo



    6. Embargos declaratórios não conhecidos.